Tribunal: TCU
Processo: 018.539/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. TCE instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor de Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX) e de Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59), em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.685/1993, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto "E Agora? O Tráfico de Aves Silvestres no Brasil" (Pronac 090321), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o nome do Sr. Ruben Dario Leme Cavalheiro (XXX.185.128-XX); 9.2. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis a Hollywood Brazilian Film Festival e Produções Ltda. (CNPJ: 12.997.262/0001-51) e a Sra. Talize Cristina Sayegh (CPF: ***.055.187-**) , para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) e do Sr. Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX), condenando-os ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/11/2012 190.000,00 9.4. aplicar à empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao responsável Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX) , a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 8/3/2015, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia do presente Acórdão à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.